Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728519-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CECILIA SEVERINO NUNES RECORRIDOS: NUNES CONSTRUCAO INCORPORACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, MARINALVA MARIA DA SILVA, TEODOLINA MARIA DA SILVA, JANE SEVERINO NUNES, IANE NUNES DE SENA GUTIERRES, AMADEU JOAO PAULO FERREIRA DE SENA, CATHARINA ROSA RABELLO DE SENA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTAS. VALIDADE E EFEITOS. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE E EXTENSÃO DO PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade, ou não, das diligências requeridas com esse fim, conforme seu livre convencimento, desde que fundamente suas razões. Nesse sentido, se, após a análise da demanda, o juízo de origem considerou prescindir da oitiva de testemunhas e das partes para formar seu convencimento, entendendo ser suficiente o conjunto probatório apresentado até aquele momento para o reconhecimento de ofensa à coisa julgada e de ausência de interesse de agir da parte autora, atuou em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa, diante da irrelevância da prova requerida para o desfecho da lide, extinta sem a análise do mérito. Preliminar rejeitada. 2. Uma vez produzida a coisa julgada, as alegações que a parte poderia apresentar para o acolhimento de sua pretensão ficam albergadas pela eficácia preclusiva do instituto em questão, não podendo ser debatidas em nova ação fundada na mesma de causa de pedir do processo pretérito, sob pena de ofensa à coisa julgada 3. A mera repetição de demanda anteriormente ajuizada com alteração da tese jurídica e com a ampliação subjetiva da lide e a extensão de pedido, já julgado improcedente, não é suficiente para afastar a constatação da ocorrência do fenômeno da coisa julgada. 4. No caso em tela, uma vez que a invalidade de um dos contratos no qual se funda a ação já foi reconhecida pelo Judiciário em processo anterior e o pedido de transferência de bens para o nome da Autora foi indeferido, sendo este também um dos pedidos da presente demanda, assim como o reconhecimento jurídico dos contratos entabulados pelas partes, do qual decorrem todos os demais pedidos, conclui-se pela formação da coisa julgada material, não podendo este Juízo enfrentar o mesmo assunto já debatido anteriormente. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, 1.228 do Código Civil, bem como 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Aduz que a extinção do processo sem julgamento de mérito, sem que lhe tenha sido franqueada a oportunidade de produção da prova viola o devido processo legal e também seu direito à propriedade. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXII e LV, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento do artigo 1.228 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao aventado malferimento dos artigos 369 e 373, ambos do CPC. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado: “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso das autos.” (AgInt no AREsp n. 1.385.343/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Em adição, “O cerceamento de defesa sustentado pelo agravante foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.119.229/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 1/9/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, o recurso extraordinário não comporta seguimento, nada obstante a parte recorrente tenha fundamentado e defendido a repercussão da matéria. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1382998 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 13-07-2022 PUBLIC 14-07-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009